Tribunal: TJPA
Processo: 0096765-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096765-17.2015.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: MARIA DE NAZARE COLARES CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO: CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO – TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação Cível em Embargos à Execução:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração da prescrição das parcelas de 22-179 do contrato firmado entre as partes.

3.

A questão principal gravita em torno da Escritura de Compra e Venda com Pacto Adjeto de hipoteca firmado entre as partes em 16/04/1994, o qual teve seu vencimento antecipado pelo inadimplemento da executada, aduzindo que, a antecipação de vencimento não tem o condão de alterar o início da fluência do prazo prescricional, o qual defende deva ser contado a partir da última parcela estabelecida no pacto contratual.

4.

A controvérsia estabelecida deve ser analisada à luz do que dispõem os art. 199 e 206, §5°, I do Código Civil.

5.

Com efeito, e
, de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, em caso de obrigações de trato sucessivo, a prazo prescricional apenas tem início após o vencimento da última parcela do contrato, a qual, in casu, ocorreu em 01/05/2014, porquanto decorrente de mútuo firmado em 01/05/1994 e parcelado em 240 (duzentos e quarenta) meses (ID
4689730 - Pág. 9
).

6.

Somado a isso, verifico que a Ação de Execução movida pelo mutuante, ora apelante, em desfavor da mutuária, ora apelada, fora ajuizada em 08/04/2015 (Processo n.° 0016007-85.2014.8.14.0301), conforme consulta ao Sistema LIBRA e, portanto, antes da prescrição relativa ao contrato firmado, que se daria, contado o prazo quinquenal da data do vencimento da última parcela (01/05/2014), em 01/04/2019, uma vez tratar-se de obrigação de trato sucessivo.

7.

Embargos à Execução improcedentes, afastando-se a prescrição alegada e, assim, as custas processuais, inclusive as recursais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, pela Embargante, ora apelada, os quais deverão restar suspensos na forma do Código de Processo Civil, porquanto beneficiária da Justiça Gratuita e patrocinada pela Defensoria Pública.

8.

Recurso conhecido e provido
, com a reforma da sentença em todos os seus termos para afastar a incidência da Prescrição no caso concreto, além da condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais deverão ter a sua exigibilidade suspensa pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e apelada
MARIA DE NAZARÉ COLARES CARDOSO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 27 de Julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM,
que nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizados por
MARIA DE NAZARÉ COLARES CARDOSO
, ora apelada,

julgou o feito extinto com resolução do mérito.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, asseverando a prescrição parcial do negócio jurídico entabulado entre as partes, a qual ensejou o ajuizamento contra si da Ação de Execução n.° 00160007-85.2014.814.0301.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
4689736
) que julgou prescritas as parcelas de 22-179 do empréstimo tomado pela autora em face da ré, determinando o prosseguimento da Ação de Execução em relação às parcelas 180 e seguintes, com o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo IPCA/IBGE.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da embargada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor das parcelas de 22-179, corrigido pelo IPCA até a data do efetivo pagamento.

Inconformada, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil apresentou recurso de Apelação (ID
4689737
).

Afirma que o objeto da execução circunscreve-se em Escritura de Compra e Venda com Pacto Adjeto de hipoteca firmado entre as partes em 16/04/1994, o qual teve seu vencimento antecipado pelo inadimplemento da executada, aduzindo que, a antecipação de vencimento não tem o condão de alterar o início da fluência do prazo prescricional, o qual defende deva ser contado a partir da última parcela estabelecida no pacto contratual.

Ressalta que o contrato estabelecido entre as partes estipulou o pagamento de 240 (duzentas e quarenta) prestações, com termo inicial em 01/04/1994 e final em 04/2014 e, assim, a prescrição atingiria a pretensão da autora tão somente em 04/2019, ressalvando que a ação fora intentada em 05/11/2015.

Acrescenta que o vencimento da dívida incorre sobre o montante total e, a teor dos arts. 199 e 206, §5°, I, ambos do Código Civil, resta afastada a prescrição, mormente por se tratar de relação de trato sucessivo.

Requer a reforma integral da sentença, com a consequente readequação dos ônus sucumbenciais.

Maria de Nazaré Colares Cardoso apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID
4689738
), além de suscitar caráter protelatório do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
4689740
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
4706559
), tendo as partes refutado a hipótese (ID
4733552 e 4983732
).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da apelante acerca da alegação de caráter protelatório do recurso vazado nas contrarrazões (ID
5038043
), oportunidade em que reforçou a sua tese recursal (ID
5150715
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à

não configuração da prescrição das parcelas de 22-179 do contrato firmado entre as partes.

Feitas essas considerações, aprofundo-me ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno da Escritura de Compra e Venda com Pacto Adjeto de hipoteca firmado entre as partes em 16/04/1994, o qual teve seu vencimento antecipado pelo inadimplemento da executada, aduzindo que, a antecipação de vencimento não tem o condão de alterar o início da fluência do prazo prescricional, o qual defende deva ser contado a partir da última parcela estabelecida no pacto contratual.

A controvérsia estabelecida deve ser analisada à luz do que dispõem os art. 199 e 206, §5°, I do Código Civil,
in verbis
:

Código Civil

Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

(...)

II - não estando vencido o prazo;

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Com efeito, e
, de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, em caso de obrigações de trato sucessivo, a prazo prescricional apenas tem início após o vencimento da última parcela do contrato, a qual,
in casu
, ocorreu em 01/05/2014, porquanto decorrente de mútuo firmado em 01/05/1994 e parcelado em 240 (duzentos e quarenta) meses (ID
4689730 - Pág. 9
).

Somado a isso, verifico que a Ação de Execução movida pelo mutuante, ora apelante, em desfavor da mutuária, ora apelada, fora ajuizada em 08/04/2015 (Processo n.° 0016007-85.2014.8.14.0301), conforme consulta ao Sistema LIBRA e, portanto, antes da prescrição relativa ao contrato firmado, que se daria, contado o prazo quinquenal da data do vencimento da última parcela (01/05/2014), em 01/04/2019, uma vez tratar-se de obrigação de trato sucessivo.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITO RELATIVO A PARCELAS ORIGINÁRIAS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU, EM PARTE, A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DA EXEQUENTE.
Em contratos de trato sucessivo, deve ser observada a prescrição quinquenal a partir do vencimento de cada parcela. Por conseguinte, encontram-se prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Precedentes da Egrégia Câmara
. Consequente manutenção da sentença apelada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70063967194, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 12/11/2015).

(TJ-RS - AC: 70063967194 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 12/11/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2015)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015721-94.2020.8.11.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO –
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PARCELAS MENSAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao recurso de apelação. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

(TJ-MT 10157219420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.

1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que, no caso de mútuo imobiliário, é o dia do vencimento da última parcela. (AgInt no REsp 1520483/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1890069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DÍVIDA PARCELADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INÍCIO DO PRAZO - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DE FINDO O PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. -
Em caso de obrigações de trato sucessivo, em que houve o parcelamento do pagamento relativo a compra e venda de gleba rural, a prazo prescricional se inicia após o vencimento da última parcela do contrato, não havendo que se falar em prescrição se a execução for ajuizada antes de decorridos cinco anos da referida data.

(TJ-MG - AC: 10358130014733001 Jequitinhonha, Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 27/11/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2014)

CONCLUSÃO

Desta feita, em que pese o entendimento exarado pelo MM. Juízo ad quo,
os Embargos à Execução devem ser julgados improcedentes, afastando-se a prescrição alegada e, assim, as custas processuais, inclusive as recursais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, pela Embargante, ora apelada, os quais deverão restar suspensos na forma do Código de Processo Civil, porquanto beneficiária da Justiça Gratuita e patrocinada pela Defensoria Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença em todos os seus termos para afastar a incidência da Prescrição no caso concreto, além de condenar a apelada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais deverão ter a sua exigibilidade suspensa pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita
.

É como voto.

Belém, 03/08/2021